Tribunal: TJMT
Processo: 1012680-46.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012680-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), MARCOS SODRE DOS SANTOS LIMA - CPF: 062.864.762-02 (PACIENTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (IMPETRANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PROVISÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. FILHOS SOB OS CUIDADOS MATERNOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;
(ii)
paciente afirmou em seu interrogatório extrajudicial que possui envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”;
(iii)
paciente possui uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas;
(iv)
prisão preventiva decretada com base no risco de reiteração delitiva e na periculosidade social do agente;
(v)
filhos do paciente estão sob os cuidados maternos.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
é possível substituir a custódia cautelar por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação do paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registro criminal por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

7. No caso concreto, as crianças estão sob responsabilidade materna, o que demonstra que o paciente não é o único responsável pelos cuidados de seus filhos e inviabiliza a concessão da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312 e 318, VI; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 196.806/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA e AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Marcos Sodre dos Santos Lima
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Infere-se dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Ademais, destaca que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, justificando a necessidade da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas alternativas ou custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 281796851).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 282104350).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 286620888).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, por entender que o decreto cautelar não estaria embasado em fundamentos idôneos e que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores.

Infere-se dos autos que na noite de 20/abril/2025, no curso da Operação REFAC, o paciente foi surpreendido por policiais militares supostamente transportando drogas com finalidade mercantil.

Consta que ao avistar a guarnição policial, o paciente teria empreendido fuga com a sua bicicleta, desobedecendo à ordem de parada. Apesar disso, os policiais militares conseguiram abordá-lo.

Após busca pessoal e nos demais locais indicados pelo paciente, os policiais apreenderam 41 porções de cocaína, com massa aproximada de 24 gramas, 05 porções de maconha, com massa aproximada de 37 gramas, balança de precisão e sacos plásticos
zip lock
.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pelo risco de reiteração delitiva e periculosidade social do agente, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos:

“[...] Ademais, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

Conforme se verifica, o autuado confessa em seu interrogatório extrajudicial ser ‘lojista da facção criminosa Comando Vermelho’, e narra que já estava realizando o tráfico de drogas nesta urbe há cerca de um mês, tendo sido encontrado em posse de 46 porções de drogas (41 de cocaína e 05 de maconha), já embaladas para venda, a demonstrar que praticava o crime com habitualidade
.

Ademais, já conta com condenação por crime de idêntica natureza, nos autos de n. 1005417-64.2023.8.11.0086, de onde se infere que não se trata de episódio isolado em sua vida, e, denota o palpável risco de reiteração, já que, ao que parece
, ele tem feito do tráfico de drogas o seu meio de vida, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares alternativas no caso concreto, que apenas lhe fomentariam a sensação de impunidade.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública [...]

Tampouco entendo que seja o caso de prisão domiciliar, pois em que pese o autuado alegue que é responsável por três filhos menores de 12 anos, uma delas deficiente, ele não é o único responsável pelos infantes que estão sob os cuidados da genitora
, e ainda que eventualmente ele seja o único provedor da família, isso não é suficiente para aplicação adoção da medida domiciliar, já que a família pode ser inserida em programas assistenciais que possam garantir a sua subsistência. O que não se pode admitir é que o autuado persista provendo a família com renda proveniente de atividades criminosas.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato indigitado coator são adequados e idôneos, pois a existência de uma condenação provisória à pena de 05 anos de reclusão pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (autos n. 1005417-64.2023.8.11.0086) revela inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia paraimpedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Para além do risco de reiteração delitiva, o paciente confirmou em seu interrogatório extrajudicial que é “
lojista do Comando Vermelho
” (id. 281790366, p. 32), o que é um indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Nesse sentido, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Portanto, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC n. 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de prisão domiciliar.

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da prisão domiciliar àquele que possui filho menor de 12 (doze) anos não possui caráter absoluto ou automático, de forma que é necessária a demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da criança (STJ, AgRg no RHC n. 196.806/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024).

Os documentos presentes nos autos demonstram que os filhos do paciente se encontram sob responsabilidade materna, evidenciando que ele não é o único responsável pelos cuidados dos menores.

Ademais, o Juízo de origem informou que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) “
já foi oficiado para que fizesse o devido acompanhamento da família do paciente, inserindo-os em programas assistenciais, se fosse o caso
” (id. 282104350), a reforçar que os filhos do paciente não estão desamparados.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marcos Sodré dos Santos Lima
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025